Tribunal: TJDFT
Processo: 0707728-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PRONUNCIAMENTO DE MÉRITO. RECOLHIMENTO DE ICMS. AUSÊNCIA DE PROVAS. ATO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE. MULTA ACESSÓRIA. CABIMENTO. MULTA DE 100% SOBRE O VALOR PRINCIPAL. CONFISCO NÃO CARACTERIZADO.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o apelante instrui o recurso com os fundamentos de fato e de direito que norteiam o pedido de reforma da sentença.
2. O Diretor Financeiro denunciado em ação criminal por crime de sonegação fiscal, independentemente de constar em Certidão de Dívida Ativa, possui legitimidade ativa para ajuizar ação anulatória de débito fiscal que embasou a ação penal.
3. A despeito da independência das esferas cível, administrativa e penal, os crimes contra a ordem tributária previstos no art. 1°, incisos I a IV, da Lei n° 8.137/1990, restam tipificados apenas com o lançamento definitivo do tributo (súmula vinculante n° 24/STF), o que evidencia o interesse jurídico do autor na anulação do crédito tributário em tela.
4. Aplica-se a Teoria da Causa Madura quando a lide se encontra devidamente instruída e em condições para imediato julgamento, nos termos do artigo 1.013, parágrafo terceiro, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. Por força do disposto no art. 373, I, do CPC, deve o autor comprovar a não incidência do ICMS devidamente identificado pela autoridade fiscal, uma vez que o ato administrativo de lavratura do auto de infração é presumivelmente legítimo, somente podendo ser desconstituído por prova robusta, não verificada na hipótese.
6. Cabível a multa acessória, cuja hipótese de incidência restou devidamente identificada no auto de infração.
7. “O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a estipulação de penalidade em percentual que implique em montante superior ao valor do tributo devido acarreta em violação ao princípio do não confisco (art. 150, inciso IV, da Constituição Federal). Assim, a penalidade arbitrada no montante de 100% (cem por cento) sobre o tributo recolhido a menor pelo contribuinte, em razão de infração à legislação tributária, não possui caráter confiscatório.” (Acórdão 1134710, 20130111749636APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 6/11/2018. Pág.: 371/379)
8. Recurso provido para reconhecer a legitimidade ativa do autor. Ante o permissivo constante do Artigo 1.013, §3o, inciso I, do CPC/2015, que consagra a Teoria da Causa Madura, adentrou-se ao mérito para julgar improcedentes os pedidos ali formulados.